Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO DUPLO APELO. APELO ADESIVO. PRELIMINARES. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. CONTRARRAZÕES DO AUTOR. REJEITADA PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. CONTRARRAZÕES DO RÉU. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL E A SENTENÇA PROFERIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. FRAUDE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESENÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO ANULADO. VOLTA AO ESTADO ANTERIOR.
1. Preliminar em contrarrazões do autor. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar em contrarrazões do réu. Falta de dialeticidade no recurso adesivo do autor.
2.1. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido especifico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no art. 1.013, caput, do CPC, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, o que viola o princípio da dialeticidade.
2.2 Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao art. 1.1010, inciso II e III, do CPC, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. Existência de intimação do recorrente para manifestar-se sobre o vício, em observância do art. 10.
2.3 No caso em apreço as razões de apelação estão dissociadas dos fundamentos da sentença, não havendo qualquer possibilidade do seu cotejo com a julgamento realizado.
2.4 Sendo inepto o recurso do autor (apelo adesivo), manifesta a ausência de correlação entre as razões recursais e a sentença apelada, impõe-se, em homenagem ao princípio da dialeticidade, seu não conhecimento, por restar desatendido requisito de regularidade formal
3 Preliminar. Legitimidade passiva. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida, sendo certo que o preenchimento das condições da ação, deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
4 Apurado nos autos que a contratação da portabilidade de empréstimo consignado se deu mediante fraude, com a participação de terceiro, que ingressou na cadeia de prestação de serviços, valendo-se de informações do fornecedor para convencer o consumidor a depositar o valor recebido do empréstimo em seu favor, está clara a falha na segurança da operação, caracterizando fortuito interno, atraindo a responsabilidade da instituição financeira.
5 Nesse cenário, de contratação mediante fraude de terceiro, embora a instituição financeira também seja vítima, responde, objetivamente pelos danos causados ao consumidor, de forma que se apresenta correta a sentença que declara a nulidade do respectivo contrato.
6 Não demonstrada a presença de excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, I e II, do CDC), não há que se falar em exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, do CC/2002; em razão da evidente falha nos serviços prestados pela instituição financeira apelante, que não adotou as medidas de segurança necessárias para elidir a fraude cometida contra a parte autora/apelada. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, STJ).
7 Recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Constata a fraude, cabe a nulidade do novo contrato, com a restituição ao estado anterior. Por conseguinte, o contrato anterior firmado com o réu, ora apelante, deve ser mantido, uma vez que não indicada qualquer nulidade neste primeiro contrato, devendo ser anulado apenas o posterior resultante da fraude. Recurso provido.
8 APELO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELO DO RÉU BANCO CETELEM S.A NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. PROVIDO.